Tribunal: CARF
Processo: 18239.006074/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006074/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.247 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ARNALDO SOARES NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 38/43):
Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (fls. 4 a 8), ano-calendário 2004, para apurar crédito tributário no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006074/2008-97
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.247 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006074/2008-97

R$ 34.867,95, sendo R$ 9.434,25 sob o código 2904 acrescido de multa de ofício e R$
8.577,12 sob o código 0211 acrescido de multa de mora, além dos acréscimo legais.
O lançamento originou-se de procedimento de revisão interna da declaração (ND
07/14.095.896) entregue pelo contribuinte em 27/04/2005 (fls. 27 a 30), no qual foram
apuradas, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento legal, as seguintes infrações:
· DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI, no valor de R$ 8.120,00;
· DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS, no valor de R$
10.883,28;
· OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE no valor de R$
8.667,09
· OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES A PREVIDÊNCIA PRIVADA no valor de R$ 6.636,00;
· COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF DA TELOS E DO INSS no valor de R$
8.577,12.
O contribuinte alega que as glosas efetuadas relativas à previdência privada e despesas
médicas não devem prosperar conforme documentos apresentados. Com relação ao
rendimento recebido por sua dependente afirma que é isento por ela ser portadora de
moléstia grave. No que se refere à infração omissão de rendimentos de resgate
reconhece que é tributável e concorda com a infração. Por fim, quanto à
compensação do IRRF anexa os comprovantes de rendimentos para que seja
considerado o valor de R$ 8.577,12 que à época foi depositado judicialmente
conforme Lei no 10.996/04, e mencionado no item seis do comprovante fornecido
pela TELOS.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA
Considera-se não impugnada a matéria na que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS
Devem ser acatados os dispêndios lastreados em documentos idôneos.
MOLÉSTIA GRAVE.OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE.
O valor relativo ao imposto de renda quando depositado judicialmente não configura
retenção na fonte, não podendo ser deduzido na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 25/04/2013 (fls. 44), o contribuinte interpôs, em
06/05/2013, recurso voluntário (fls. 51), trazendo aos autos o comprovante de pagamento do
imposto suplementar (código 2904) apurado e, em relação à glosa mantida da compensação do
IRRF, alega ser de competência da fonte pagadora promover o respectivo recolhimento, ao teor
do Parecer Normativo no 1, de 24/09/2002, não lhe cabendo nenhuma prova nesse sentido.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.247 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006074/2008-97

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/57.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora seja tempestivo e atenda aos pressupostos de admissibilidade, o presente
recurso deve ser conhecido apenas parcialmente.
O litígio recai sobre a compensação indevida do IRRF, no valor de R$ 8.577,12,
buscando o Recorrente, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, sob
alegação de ser de competência da fonte pagadora TELOS - Fundação Embratel de Seguridade
Social promover a respectiva retenção do IR Fonte, despiciendo, pois eventual providência de
sua parte.
Sobre a dedução indevida do IRRF, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 42/43):
Por fim, passa-se a analisar a compensação indevida de IRRF. De acordo com o
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora TELOS, à fl. 16, constata-se
que o imposto no valor de R$ 8.577,12 encontra-se depositado judicialmente.
Portanto, o depósito não configura retenção de imposto de renda na fonte, cabendo
manter a glosa praticada pela fiscalização.
Cabe esclarecer ao contribuinte que o campo 6 de seu comprovante além de fazer
menção ao valor de IRRF recolhido judicialmente, identifica o valor de R$ 500,00
(mencionado na linha 7 do quadro 4) que é isento conforme a Lei no 10.996/2004.
Desta forma, cabe alterar o demonstrativo de crédito tributário conforme abaixo
demonstrado:
Demonstrativo do Crédito Tributário

Valor (R$)
Rendimentos Tributáveis
85722,52
Deduções
20.275,28
Base de Cálculo
65.447,24
Imposto devido
12.921,09
Imposto Retido na Fonte
206,35+561,76=768,11
Imposto a Pagar Apurado
12.152,98
Imposto a Pagar Declarado
1.750,96
Saldo de Imposto a Pagar (2904) 1.824,90
Saldo de Imposto a Pagar (0211)
8.577,12
Pois bem. Diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio também está sendo objeto de apreciação pelo judiciário,
inclusive com depósito judicial do imposto retido compensado de R$ 8.577,12 (fls. 20), não
remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta
seara administrativa – este CARF está, por conseguinte, impedido de apreciar o mérito da
demanda suscitada.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.247 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006074/2008-97

Ademais, e como bem fundamentado na decisão recorrida – diga-se de passagem,
confirmado pelo próprio Recorrente na peça recursal – não remanesce dúvida acerca da
identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e nesta seara, no que tange ao IR Fonte
depositado judicialmente, implicando no reconhecimento da renúncia ao contencioso
administrativo e o não conhecimento do recurso, cuja matéria (concomitância versando sobre o
mesmo objeto) já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Não obstante, cabe salientar também em reforço ao acerto da decisão recorrida,
que o depósito judicial é instrumento hábil a resolver a questão sem que as partes tenham de usar
a DAA para tal finalidade, na medida que o valor depositado em juízo somado aos rendimentos
da conta remunerada, serão convertidos em renda a favor daquele a quem o Poder Judiciário der
ganho de causa, competindo à unidade de origem acompanhar o deslinde da demanda judicial
instaurada.
Destarte, no que tange à reforma da decisão recorrida para redirecionar a autuação
à fonte pagadora, responsável pelo recolhimento do IR Fonte – o qual já foi retido e depositado
judicialmente, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário lançado até o deslinde da
demanda judicial – não há o que apreciar, porquanto a instância administrativa, diante da
ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, vale registrar que, havendo previsão legal para a realização do
lançamento nos casos de falta de declaração ou de declaração inexata, ao teor da legislação de
regência (arts. 841 do RIR/99 e 149, II e IV, do CTN, deve ser mantido o imposto a pagar
devido, acrescido dos encargos legais previstos na legislação de regência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Original